Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603733-42.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VOLMIR DE JESUS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VOLMIR DE JESUS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603733-42.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VOLMIR DE JESUS
GONCALVES, CPF 403.861.049-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VOLMIR DE JESUS GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
VOLMIR DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79141
66
21/05/2020 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.°56.077

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603733-42.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VOLMIR DE JESUS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
REQUERENTE: VOLMIR DE JESUS GONCALVES
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA –
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
ausência de apresentação de contas parciais – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
CONFIGURAÇÃO – EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE GASTOS
ELEITORAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE SANADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no art.50 da Resolução TSE
nº23.553/2017 mas que pode ser superada, quando não impede a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a
ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional,
entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, enseja a mera
aposição de ressalva.
2.A falta de comprovação dos gastos com serviços de advocacia pode ser
superada, neste caso concreto, pois foi possível verificar a natureza do
gasto e a destinação do valor oriundo do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, devidamente lançada nas contas, com a respectiva
contraparte no extrato bancário e a procuração juntada aos autos.
3.Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 7914166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por VOLMIR DE JESUS
,
GONÇALVES relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual
pelo partido PPS – Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 399866 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 412216 e 683166).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 276316).
4.Intimada, a candidata permaneceu silente (ID 3058566).
5.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentouparecer conclusivopela aprovação com ressalvas das contas(ID
5552916) dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) prestações de contas parcial
não foi entregue conforme §4°, do art.50, da Res. TSE (item 1.1); II) extrapolamento do limite
de 20% do total de gastos de campanha com aluguel de veículos automotores, do art.45, II, da
Res. TSE; e, III) não foi apresentado comprovante de despesa paga com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (item 7.1).
6.Intimada, não houve qualquer manifestação pela requerente (ID 5604666).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5968266, entendeu que não há
confiabilidade nas contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela desaprovação das
,
contas nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE, com a devolução dos recursos
oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada, nos termos do artigo 82, da
Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

Num. 7914166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
VOLMIR DE JESUS GONÇALVES, cuja competência originária é deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral

na Resolução nº23.553/2017. O então candidato obteve 177 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação
de contas final, em 02.11.2018, conforme artigo 52
da referida Resolução (consulta ao
[1]
sistema SPCE).
3.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$5.000,00sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$5.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Não há doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Não há doação de valor estimável em dinheiro
Não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fonte vedada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 5552916):
I) ausência de apresentação da prestação de contas parcial (item 1.1):
O artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17 impôs aos candidatos o dever de prestar
contas parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro. Isto para garantir a transparência das campanhas e possibilitar a fiscalização pela
sociedade civil, candidatos e partidos.
Portanto, deixar de entregar sua prestação de contas parcial, o requerente incorreu em violação
à norma de regência.
Nestes casos a orientação da Corte Eleitoral é no sentido de aprovar com ressalvas as contas,
quando a apresentação de prestação de contas final permite a fiscalização sobre a
movimentação financeira e estimável do candidato, mormente pelo trânsito dos recursos pelas
contas específicas.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI
Nº9.504/97 E RES. TSE Nº23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA

DE RECEBIMENTO DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1.A omissão
na entrega da prestação de contas parcial, bem assim a intempestividade
na entrega da prestação de contas final, consistem em irregularidades
formais que ensejam apenas a aposição de ressalva 2.No presente caso,
.
supera-se a irregularidade consistente na não abertura de conta bancária específica, ante
a comprovação de que não houve recebimento /movimentação de recursos destinados a
campanha eleitoral em Eleições Gerais pela Comissão Provisória Municipal de Partido
Político. 3.Contas aprovadas com ressalva. [RECURSO ELEITORAL nº8358, Rel. TITO
CAMPOS DE PAULA, DJ 10/07/2019].
Num. 7914166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542

Portanto, neste ponto isolado, caberia a mera aposição de ressalva às contas do requerente.
II) despesas com aluguel de veículos automotores, acima do limite de 20% do
total dos gastos de campanha (item 5.2):
Com efeito, foram lançadas despesas com aluguel de veículos automotores, num total de
R$2.000,00, o que extrapola o limite de 20% do total dos gastos de campanha, previsto no
artigo 45
, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
Verifica-se que o

total de gastosda prestação de contas foi de R$4.990,58 assim, a
,

irregularidade extrapolou em R$1.001,88 o que
,
representa 20% do total de despesas
de campanha realizadas.
Em manifestação, o prestador declarou que tal tal valor refere-se à Contrato de Prestação de
Serviços do colaborador PAULO TERUMITSUISHII, que foi lançado por equívoco no SPCE
como “aluguel de veículos”, quando devido na rubrica própria de “serviços de militância ou
mesmo serviços prestados por terceiros”, vez que se trata de colaborador “com carro”.
Com efeito, tal irregularidade foi suprida com a reclassificação da despesa na prestação de
contas retificadora.
III) Ausência de comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (item 7.1):
Houve repasse ao então candidato de doações financeiras de recursos oriundos do FEFC no

,
valor de R$5.000,00 dos quais, R$1.200,00 não foram apresentados documentos
comprobatórios da regularidade dos gastos eleitorais realizados com os recursos públicos.
Referido valor se refere a despesa com serviços prestados por terceiros com o fornecedor IVO
ERICSSON CAMARGO DE LIMA, na data de 21.08.2019 referente à prestação de serviços
advocatícios.
A despeito da ausência de comprovação da despesa por meio de contrato de prestação de
serviço, é possível verificar que além do recibo de pagamento há a contraparte da despesa,
realizada com o cheque de nº850007, no extrato bancário em nome de IVO ERICSSON
CAMARGO DE LIMA. Ademais, o advogado Ivo é o mesmo da procuração para os autos.
Desta forma, entendo que a irregularidade pode ser superada, eis a destinação do recurso está
devidamente comprovada e identificada.
5.Neste sentido, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a
efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
aprovação com ressalvas.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da
Lei nº9.504/97 c/c o inciso II, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17,
[3]

julgo

APROVADAS COM RESSALVAS as contas de VOLMIR DE JESUS GONÇALVES
, relativas às Eleições de 2018 em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual não foi
,
eleito.
Num. 7914166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542

Curitiba, 18 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
[1]
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
Art.45 - São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
[2]
contratados (
):
Lei nº9.504/1997, art.26, parágrafo único
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha:
10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[3]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603733-42.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: VOLMIR DE JESUS GONCALVES -
Advogado do(a) REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 7914166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.

Num. 7914166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114131131700000007477542
Número do documento: 20052114131131700000007477542